Tribunal: STF
Processo: HC 219695
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 744.532/PE (documento eletrônico 7).



    O impetrante pede



    “[...] a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente na mesma forma que foi feito aos corréus, expedindo imediato alvará de soltura em seu favor e, no mérito, julgamento favorável ao presente writ, tornando-a definitiva a liminar deferida” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    II - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    III - O eg. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco denegou a ordem pleiteada no habeas corpus originário, à unanimidade, na sessão de julgamento do dia 15/06/2022, com recomendação para agilização do feito perante o juízo de origem. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado na origem prejudica, por perda do objeto, a apreciação de mandamus que nesta Corte Superior impugna decisão anterior que indeferira o pedido liminar, tendo em vista a natureza precária desta. Agravo Regimental prejudicado” (págs. 1-2 do documento eletrônico 7).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator